Tribunal: STF
Processo: HC 188721
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do agravo em recurso especial 1.604.724, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA. AGRAVO QUE DEVE SER CONHECIDO. FURTO. CONTUMÁCIA NA PRÁTICA DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 
    1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.
    2. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: mínima ofensividade da conduta do agente; nenhuma periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
    3. Ressalvada compreensão diversa, não obstante a subtração de duas garrafas de cachaça, avaliadas em R$ 54,34, a contumácia delitiva (persecuções anteriores e confissão de furto prévio) obsta à incidência do princípio da insignificância, pois existente interesse social na intervenção estatal, não podendo o fato ser tido como de lesividade mínima ou nenhuma a justificar a incidência da insignificância para excluir a tipicidade do crime. Precedentes.
    4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar-lhe provimento.”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 155 do Código Penal, tendo sido absolvido sumariamente em primeira instância com fundamento no artigo 397, III, do Código de Processo Penal. 
    Contra esse decisum, o Ministério Público interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de origem, que deu provimento à insurgência ministerial para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação penal.
    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, cujo seguimento foi negado na origem.
    Em sede de agravo em recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao pleito defensivo, nos termos da ementa supratranscrita.
    No presente habeas corpus a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na não aplicação do princípio da insignificância. 
    Narra a defesa que no presente caso ocorreu “a subtração de 02 (duas) garrafas de cachaça de um estabelecimento comercial, as quais foram restituídas, tendo a res furtiva sido avaliada em R$54,34 (cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos, ou seja, valor inferior a 10% do salário mínimo vigente à epoca, (R$937,00)”.
    Argumenta que “as circunstâncias de ordem subjetiva, como a reincidência e/ou maus antecedentes, não impedem o reconhecimento do fato como bagatelar, sob pena de se implementar, no âmbito da caracterização do crime, o Direito Penal do Autor”. Entende, assim, que “a reiteração delitiva não é hábil a afastar a incidência do princípio da insignificância, pois se julga o fato delitivo e não o seu agente”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus: 
    1) Reformando-se o v. acórdão combatido para assegurar a vigência do artigo e 155 do Código Penal, com absolvição do paciente por atipicidade de sua conduta.
    2) Instruem a presente petição cópias integrais dos autos principais. Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que:
    3) Sejam dispensadas as informações, vez que a ação se encontra corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis a sua análise, e que seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República.”
    É o relatório. DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Verifica-se que, de fato, houve a devida impugnação a todos os fundamentos da decisão atacada. Assim, deve ser reformada a decisão agravada, de fls. 203-204, afastando-se o não conhecimento do recurso especial. 
    O recurso é tempestivo e ataca os fundamentos da decisão agravada. Passo, portanto, ao exame de seu mérito. 
    O agravante foi denunciado como incurso nas sanções do art. 155, caput, do CP, tendo sido absolvido sumariamente pelo Juízo de 1º grau. 
    Irresignado, o Parquet interpôs apelação, tendo sido provido o recurso, para, afastando o princípio da insignificância, determinar o prosseguimento do feito. 
    Nas razões de recurso especial, sustenta a defesa que estão presentes todos os requisitos exigidos para a aplicação do princípio da insignificância. 
    O acórdão recorrido encontra-se assim fundamentado (fls. 131-133):
    (…)
    A incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: mínima ofensividade da conduta do agente; nenhuma periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada. A esse respeito: AgRg no REsp 1435592/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/08/2015; (HC 380.540/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 21/02/2017; AgRg no HC 296.155/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017. 
    Na hipótese, consoante constou do acórdão recorrido, existem apontamentos delitivos anteriores (fls. 21/24, 34/38 e 52/56) e ele próprio afirmou que já foi preso anteriormente também por furto (fl. 05). 
    Nesse contexto, considerando-se, sobretudo, a contumácia do réu, não pode o fato ser tido como de lesividade mínima ou nenhuma, a justificar a incidência da insignificância para excluir a tipicidade do crime. A propósito: 
    (…)
    Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo regimental para conhecer do agravo, mas lhe negar provimento.”
    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a aplicação do princípio da insignificância demanda um juízo amplo, que não se traduz no simples resultado material da conduta, e que, em determinadas hipóteses, sendo ínfimo o valor da coisa, a reiteração delitiva deve ser levada em consideração, podendo acarretar o afastamento do reconhecimento do crime de bagatela. Nesse sentido, in verbis:
    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. 3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena. 4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.” (HC 123.108, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/02/2016).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Furto. Insignificância. No julgamento conjunto dos HC 123.108, 123.533 e 123.734, o STF fixou orientação sobre a aplicação do princípio da insignificância aos casos de furto – Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, julgados em 3.8.2015. Decidiu que, se a coisa subtraída é de valor ínfimo (i) a reincidência, a reiteração delitiva e a presença das qualificadoras do art. 155, § 4º, devem ser levadas em consideração, podendo acarretar o afastamento da aplicação da insignificância; e (ii) nenhuma dessas circunstâncias determina, por si só, o afastamento da insignificância, cabendo ao juiz analisar se a aplicação de pena é necessária. Além disso, conclui que, (iii) uma vez aplicada pena privativa de liberdade inferior a quatro anos de reclusão ao reincidente, o juiz pode, se considerar suficiente, aplicar o regime inicial aberto, afastando a incidência do art. 33, § 2º, “c”, do CP. 3. As instâncias ordinárias têm margem larga para avaliação dos casos, concluindo pela aplicação ou não da sanção e, se houver condenação, fixando o regime. Essa atividade envolve análise do conjunto das circunstâncias e provas produzidas no caso concreto. Apenas em hipóteses excepcionais a via do habeas corpus será adequada a rever condenações. 4. Aplicação do princípio da insignificância. Subtração de aparelho celular, avaliado em R$ 72,00 (setenta e dois reais). Reincidência específica. O paciente registrava uma série de condenações e antecedentes, indicando que o furto em questão não fora uma ocorrência criminal isolada em sua vida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 126.174AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/05/2016).
    In casu, o Tribunal a quo destacou que “existem apontamentos delitivos anteriores (fls. 21/24, 34/38 e 52/56) e ele próprio afirmou que já foi preso anteriormente também por furto”.
    Assim, mostra-se legítimo o afastamento do princípio da insignificância, ante a reiteração delitiva do paciente. 
    A propósito, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, ausentes os vetores de aplicabilidade do princípio da insignificância, é possível o afastamento da hipótese de crime de bagatela. Nesse sentido, in litteris:
    “HABEAS CORPUS. FURTO. MILITAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando não só o valor do dano decorrente do crime, mas igualmente outros aspectos relevantes da conduta imputada. 2. O valor da res furtiva, equivalente à metade dos rendimentos da vítima, não pode ser considerado insignificante para aplicação do princípio da bagatela. 3. Ainda que a quantia subtraída fosse ínfima, não poderia ser aplicado o referido princípio, ante a elevada reprovabilidade da conduta do militar que se aproveita do ambiente da caserna para subtrair dinheiro de um colega. 4. Aos militares cabe a guarda da lei e da ordem, competindo-lhes o papel de guardiões da estabilidade, a serviço do direito e da paz social, razão pela qual deles se espera conduta exemplar para o restante da sociedade, o que não se verificou na espécie. 5. Ordem denegada.” (HC 115.591, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/04/2013).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. COISA FURTADA. VALOR QUE CORRESPONDIA A QUASE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DOS FATOS. ORDEM DENEGADA. I – A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. II – Não se pode considerar irrelevante o furto de uma folha de cheque assinada e preenchida no valor de R$ 450,00, haja vista que, à época dos fatos, correspondia a praticamente ao dobro do salário mínimo então vigente. III – Ordem denegada.” (HC 115.672, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/05/2013).
    Cabe destacar, por fim, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 07/06/2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente